Tribunal: TJDFT
Processo: 0741634-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELANTE: EULER JOSE DE FREITAS, MARIA HELENA RIBEIRO DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Intimem-se os apelantes para que apresentem, no prazo de 05 (cinco) dias, os documentos comprobatórios do preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça, tendo em vista o pedido apresentado em sede recursal. Brasília, 29 de junho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator